Tribunal: TJDFT
Processo: 0702148-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702148-19.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROSA DOS SANTOS FILHO APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela recursal deduzido pelo autor no bojo das razões recursais apresentadas em face da r. sentença que julgou improcedente o pleito inaugural. Na origem, trata-se de ação de conhecimento que objetiva, em suma, a nomeação e a posse do requerente no cargo de Agente de Serviços Operacionais de Eletricidade, conforme Edital no. 1-BB, de 12 de janeiro de 2012. Alega o apelante o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida de urgência, pois houve contratação de terceirizados para execução das mesmas atividades da função oferecida no certame. Acrescenta que a nomeação e a posse tardias ocasionarão risco ao resultado útil do processo, merecendo, no mínimo, a reserva da vaga, sob pena de a demora macular a própria prestação jurisdicional. É o relato do essencial. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo, há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Feita a análise própria desta fase, sem instrução exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Por oportuno, deve-se afirmar que a classificação no cadastro reserva enseja, tão somente, mera expectativa de direito, conforme orientação emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça. Ficou incontroverso, no caso, que o postulante foi aprovado em 299o lugar e o edital previa um total de 38 (trinta e oito) vagas. Ressalte-se, ainda, que, nos termos do Tema 784/STF, o surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do certame, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, situação inocorrente nos nestes autos. Desse modo, os elementos dos autos não permitem concluir que o recorrente se encontre em situação que justifique a nomeação ou, quiçá, a reserva da vaga. Sobre o tema, esta egrégia Casa de Justiça, reiteradamente, vem decidindo a matéria, conforme se lê nas seguintes ementas de acórdãos de seus órgãos fracionários: AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO DO QUADRO DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O alegado surgimento de novas vagas não enseja, por si só, a obrigação da Administração em prover os cargos vagos, quando o candidato que busca a nomeação foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital do certame, bem como não comprovou possível preterição em sua nomeação por não observância da ordem de classificação. Entendimento firmado no RE 837311/PI, em regime de repercussão geral, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 09/12/2015, Tribunal Pleno, Dje 18/4/2016. 2. A contratação de servidores temporários não significa, necessariamente, que existam vagas permanentes disponíveis, porquanto a contratação de temporários destina-se a suprir carências transitórias, diferentemente do que ocorre com servidores efetivos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1156927, 07196188820188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. VACÂNCIA. MERA EXPECTATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEGALIDADE. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os concursos públicos, assim como os atos administrativos, inserem-se na liberdade da Administração Pública, a fim de estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. 2. O Supremo Tribunal Federal decidiu por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 837.311, reconhecida a repercussão geral, que o candidato aprovado fora do número de vagas passa a ter direito subjetivo à nomeação: I) quando não for observada a ordem de classificação, ou II) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. 3. A Lei Distrital no 4.266/08 permite aos órgãos da Administração Direta contratarem pessoal por tempo determinado desde que para atender a excepcional interesse público, a exemplo da admissão de professor substituto para a rede pública de ensino. 4. A inexistência de concurso público válido para provimento de cargos efetivos é apenas uma das hipóteses em que o ente público é autorizado a contratação temporária, mas não a única. 5. A finalidade da contratação temporária de professores substitutos é suprir a ausência de docentes advindas de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória, ocorridos durante o ano letivo, cabendo ao candidato requerente demonstrar o desvio de finalidade e, por consequência, a ilegalidade da contratação. 6. A nomeação está adstrita a critérios de conveniência e oportunidade, cuja análise é valorada exclusivamente pela Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, em regra. 7. Não comprovada qualquer imotivação, ilegalidade ou arbitrariedade na contratação de professores substitutos por prazo determinado, tem-se que a nomeação do candidato classificado fora do número de vagas consiste em mera expectativa de direito 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1160922, 07048856320188070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 04/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é cediço que o dano apto a justificar a medida de urgência, nas lições de Marinoni, “é o dano concreto (não eventual), atual (iminente ou consumado) e grave (capaz de lesar significativamente a esfera jurídica da parte).” (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. São Paulo: RT, 2010, p. 268.), o que não ficou demonstrado no caso em comento. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador